Tribunal: TCU
Processo: 016.496/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo em que se analisa o ato da concessão inicial de pensão civil deferida pelo Ministério de Minas e Energia em benefício da Sra. Tereza de Lima Ferreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão inicial da pensão civil deferida pelo Ministério de Minas e Energia em benefício da Sra. Tereza de Lima Ferreira, cônjuge do instituidor Reinaldo Ferreira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em ordenar o registro do ato de pensão civil em favor da Sra. Tereza de Lima Ferreira.